Tribunal: TJMT
Processo: 1003021-48.2023.8.11.0011
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1003021-48.2023.8.11.0011
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[MBM PREVIDENCIA COMPLEMENTAR - CNPJ: 92.892.256/0019-06 (EMBARGANTE), FABRICIO BARCE CHRISTOFOLI - CPF: 994.830.840-91 (ADVOGADO), ELIZABETE MARIA DA CONCEICAO RAMALHO - CPF: 630.210.641-91 (EMBARGADO), JULIO CEZAR MASSAM NICHOLS - CPF: 020.725.449-47 (ADVOGADO), MBM PREVIDENCIA COMPLEMENTAR - CNPJ: 92.892.256/0019-06 (EMBARGADO), FABRICIO BARCE CHRISTOFOLI - CPF: 994.830.840-91 (ADVOGADO), ELIZABETE MARIA DA CONCEICAO RAMALHO - CPF: 630.210.641-91 (EMBARGANTE), JULIO CEZAR MASSAM NICHOLS - CPF: 020.725.449-47 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.
E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DOIS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. OBSCURIDADE INEXISTENTE.
EMBARGOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos por ambas as partes – MBM PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR e ELIZABETE MARIA DA CONCEIÇÃO RAMALHO – contra acórdão que deu parcial provimento à apelação da instituição ré, para reduzir o valor da indenização por danos morais e determinar a restituição simples dos valores descontados indevidamente da aposentadoria da autora.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:
(i) saber se há omissão no acórdão quanto à jurisprudência interna do Tribunal, apontada por Elizabete como fundamento para eventual divergência interna;
(ii) saber se o acórdão incorreu em obscuridade ou omissão ao reconhecer os danos morais e fixar seu valor, como sustentado pela entidade de previdência.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de Elizabete se limitam a expressar inconformismo com o resultado do julgamento, sob o argumento de divergência jurisprudencial, não se amoldando às hipóteses do art. 1.022 do CPC. A divergência pode ser objeto de impugnação própria, mas não legitima a oposição de embargos.

4. Os embargos da MBM PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR também não demonstram omissão ou obscuridade relevantes. O acórdão fundamentou adequadamente a existência do dano moral decorrente dos descontos indevidos e explicou a razão da restituição simples, diante da ausência de má-fé.

5. Ambos os embargos visam, em verdade, à rediscussão do mérito, extrapolando os limites dos embargos de declaração.
6. Não se constata omissão quanto ao prequestionamento, pois o acórdão apreciou os fundamentos jurídicos essenciais, nos termos da jurisprudência do STJ.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de desprovidos por ausência dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC.

Tese de julgamento:

"1. É incabível o uso de embargos de declaração com a finalidade de rediscutir o mérito da decisão.

2. A ausência de menção expressa a todos os dispositivos legais invocados pelas partes não configura omissão, desde que a decisão esteja adequadamente fundamentada."

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1003021-48.2023.8.11.0011

EMBARGANTES: MBM PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR
e
ELIZABETE MARIA DA CONCEIÇÃO RAMALHO

EMBARGADOS: OS MESMOS

Colenda câmara:

Trata-se de embargos de declaração interpostos, respectivamente, por ELIZABETE MARIA DA CONCEIÇÃO RAMALHO e MBM PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR, ambos em face do acórdão proferido por este Colegiado, que deu parcial provimento ao recurso de apelação da instituição ré, reduzindo o valor da indenização por danos morais de R$ 10.000,00 para R$ 6.000,00 e determinando a restituição simples dos valores descontados indevidamente da aposentadoria da autora.

A embargante ELIZABETE sustenta omissão quanto à jurisprudência interna do Tribunal e pleiteia a uniformização de entendimento via embargos de divergência.

Outrossim, a embargante MBM alega omissão e obscuridade na análise dos danos morais, defendendo inexistência de prova suficiente para justificar a condenação.

Ambas as partes buscam, em verdade, rediscutir o mérito da controvérsia.

Ausente as contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão judicial. Contudo, nenhuma dessas hipóteses se verifica no acórdão embargado.

Ambos os embargos de declaração merecem o desprovimento.

A insurgência de ELIZABETE MARIA DA CONCEIÇÃO RAMALHO
, ao invocar divergência jurisprudencial interna, revela manifesto inconformismo com o resultado do julgamento. O acórdão enfrentou de forma clara e fundamentada todos os pontos relevantes, inclusive com indicação expressa da ausência de negativação e da inexistência de abalo à subsistência da autora, razões pelas quais se procedeu à minoração do valor indenizatório.

A alegada divergência interna pode ser objeto de embargos de divergência, mas não legitima o uso dos aclaratórios como sucedâneo recursal.

De igual modo, os embargos opostos por MBM PREVIDÊNCIA

COMPLEMENTAR não identificam qualquer omissão ou obscuridade real no julgado
.

A decisão explicitou as razões jurídicas para o reconhecimento do dano moral
in re ipsa
, decorrente de descontos indevidos sem prévia autorização contratual válida, e a ausência de comprovação de má-fé que justificasse a restituição em dobro.

A pretensão de ambas as partes, portanto, é eminentemente revisional, o que ultrapassa os estreitos limites dos embargos de declaração.

Por fim, quanto ao prequestionamento, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já consolidou que o julgador não está obrigado a rebater um a um todos os dispositivos legais invocados pelas partes, bastando que fundamente adequadamente a decisão, o que foi feito no caso em exame.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO a ambos os embargos de declaração, por ausência dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025